Tribunal: TJMT
Processo: 1012424-53.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012424-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO

DE REGRESSO CONTRA CON
CESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –
NEXO
CAUSAL NÃO COMPROVADO –
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
À CONCESSIONÁRIA PARA VISTORIA –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I.
CASO EM EXAME

Ação regressiva proposta pela seguradora em face de concessionária de energia elétrica, buscando indenização por danos materiais decorrentes de suposta oscilação de energia elétrica que teria danificado equipamentos eletrônicos de segurado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão são: (i) a necessidade de comprovação do nexo causal entre a suposta falha no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos; e (
ii
) a importância da realização de vistoria pela concessionária para validar a prova do nexo causal, conforme regulamentações específicas do setor elétrico.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010, II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença. No caso, a apelação apresentada pela seguradora dirigiu-se contra a decisão recorrida e guarda relação
com a fundamentação do decisum, razão pela qual se rejeita a preliminar de não conhecimento suscitada pelo Apelado.

4. O nexo causal entre o suposto defeito no serviço de fornecimento de energia e os danos alegados deve ser comprovado, especialmente considerando a responsabilidade objetiva da concessionária. Para tanto, o laudo técnico apresentado unilateralmente pela seguradora, sem participação da concessionária e sem a qualificação técnica do signatário, apresenta limitações probatórias e não configura prova conclusiva da falha no fornecimento de energia.

5. O Módulo
9
do PRODIST da ANEEL e a Resolução Normativa 414/2010 estabelecem que o consumidor deve notificar a concessionária para que ela possa realizar vistoria, essencial para a análise da causa do dano. A ausência de comunicação à concessionária impediu a vistoria dos danos e comprometeu a formação do contraditório e da ampla defesa, afetando a conf
iabilidade da prova unilateral.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Para caracterização do nexo causal entre os danos materiais e a falha no fornecimento de energia elétrica, é imprescindível que a concessionária seja notificada e participe da vistoria técnica, o que constitui direito ao contraditório e contribui para a produção de prova imparcial e conclusiva.
2
. Laudo técnico unilateral, desacompanhado da qualificação profissional e realizado sem ciência da concessionária, carece de força probante para comprovar o nexo causal exigido para a responsabilização da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o;
CDC, art.
14; CPC, art. 1.010, II e III; PRODIST – Módulo 9; Resolução Normativa ANEEL 414/2010.

Jurisprudência relevante
:
TJMT 1022975-24.2022.8.11.0041;
TJMT
1024950-18.2021.8.11.0041; TJ
GO 55565306220218090051.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Mitsui Sumitomo Seguros
S/A
.
,
em face de sen
tença prolatada pelo Juízo da
6a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação Regressiva de Indenização

no
1016303-63.2023.8.11.
0041
,
movida contra
Energisa
Mato Grosso Distribuidora
d
e Energia S.A
.,

nos termos do inciso I, do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em
10% do valor da causa
, com fulcro no artigo 85, §
2o,
do Código de Processo Civil.

Irresignada
, a
Empresa
apelante afirma que a Magistrada
s
ingular não operou com acerto ao julgar improcedente a demanda, pois ficou demonstrado nos autos o
nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço
da apelada e
a inexigibilidade de prévia comunicação dos danos causados.

Em contrarrazões, a Apelada
arguiu preliminar de
não conhecimento
do recurso por
violação ao princípio da
dialeticidade
; no mérito,
pugna pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação visa
a
reforma da sentença exarada
nos autos da
Ação Regressiva de
Indenização

no
1016303-63.2023.8.11.
0041
,
movida por
Mitsui Sumitomo Seguros
S/A
contra
Energisa
Mato Grosso Distribuidora
de
Energia S.A
.
,

nos termos do inciso I, do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em
10% do valor da causa
, com fulcro no artigo 85, §
2o,
do Código de Processo Civil.

Vê-se dos autos que a Apelante ingressou com a presente Ação Regressiva a fim de buscar o
ressarcimento pela indenização paga
um segurado
, com base em contrato de seguro firmado entre as partes
.

Aduz que a responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica é objetiva, e que há elementos que indicam o
nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária
, comprovados através de laudos técnicos e relatório de regulação de sinistro, ocasião em que cumpriu o contrato de seguro e pagou
aos segurados
a quantia de R$
3.733,52
(
três mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), postulando, assim, o ressarcimento deste valor.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou
improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Irresignada
, a Apelante
apresentou o presente recurso visando
a
reforma da sentença.

DO
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, o apelado apresentou
preliminar de não conhecimento
do recurso de apelação, argumentando que não houve a impugnação dos fundamentos da sentença.

O recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010,
incisos
II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Contudo, ao analisar as razões recursais
apresentadas, verifica-se que

a Empresa
Apelante
dirigiu seu inconformismo contra a sentença, e a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Portanto,
rejeito a preliminar.

DO NEXO CAUSAL
E DA NECESSIDADE DE VISTORIA

Pois bem,
o
nexo causal entre a suposta falha no fornecimento de energia e os danos aos equipamentos do segurado é essencial para o sucesso da ação de regresso, especialmente em se tratando de responsabilidade objetiva da concessionária.

A concessionária de energia elétrica é responsável por eventuais falhas no serviço que causem danos aos usuários, conforme prevê o
art. 37, § 6o, da Constituição Federal
,
e também
o
art. 14 do CDC
. No entanto, essa responsabilização somente é aplicável quando há prova concreta de que a falha no fornecimento foi
a
causa direta do dano.

No caso em tela, o laudo técnico apresentado pela seguradora indica que os danos ocorreram devido a uma suposta sobrecarga de energia. No entanto, trata-se de documento unilateral e elaborado sem que a concessionária pudesse acompanhar o procedimento, o que impossibilita que esse laudo seja considerado prova
conclusiva
.
Ademais, trata-se de documento
que
expõem apenas
informações superficiais sobre a suposta origem dos danos causados aos equipamentos, além de não indicarem a formação e qualificação técnica de quem os emitiu
.

Assim, ainda que o dano esteja indubitavelmente demonstrado, não se depreende dos autos a
causa e o nexo de causalidade que fosse capaz de imputar à concessionária apelada a responsabilidade de indenizar
.

Esse é o entendimento externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante excertos que seguem transcritos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA
CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR – INCOMPROVADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL –
LAUDO
PERICIAL UNILATERAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, CAPUT DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A responsabilidade das
concessionárias
de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando
a
comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação comissiva ou omissiva e o dano.

2. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, nos limites previstos no contrato de seguro, por via de ação
regressiva
contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (Súmula 188 do STF
)

3. Apesar de produzido unilateralmente, o
laudo

técnico
produzido por empresa especializada, elaborado por profissional
técnico
e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

4. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus de sucumbência

(
N.U 1022975-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)

APELAÇÃO.
REGRESSIVA
. ENERGIA. DANOS ELÉTRICOS.
LAUDOS
INSUFICIENTES A DEMOSNTRAR O DANO.
AUSÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL E DATA DO EVENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O
laudo

técnico
particular é admitido como meio de prova, mas o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

2- Apelante que pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da
concessionária
e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de
laudos
desprovidos da qualificação
técnica
do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados e sem a data do evento.

(
N.U 1024950-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

Além disso, a Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL
e o
PRODIST - Módulo
9
exigem que, para comprovação do nexo causal, a concessionária seja notificada para que possa realizar uma vistoria dos equipamentos e verificar as condições no local. A realização desta vistoria é indispensável, pois permite que a concessionária registre e
análise
eventuais falhas no fornecimento e, assim, defenda-se adequadamente. A ausência de tal comunicação à
Energisa
prejudicou o seu direito de defesa e torna a prova do nexo causal ainda mais frágil.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS NOS EQUIPAMENTOS. COBERTURA PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. I - Os laudos técnicos produzidos de forma unilateral, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é suficiente, por si só, para sustentar a procedência do pedido de ressarcimento por danos decorrentes de oscilação de energia elétrica. II- Não restando evidente que os danos causados nos aparelhos eletrônicos dos segurados ocorreram em razão das oscilações no fornecimento de energia pela concessionária, não há falar na existência de nexo causal apto a configurar a responsabilidade da concessionária.
III- Ausentes documentos comprobatórios do nexo de causalidade entre as supostas descargas elétricas e o sistema de fornecimento da concessionária de energia, que teria causado danos e avarias nos equipamentos eletrônicos dos segurados, não há que se falar no dever de indenizar. IV - Nos termos da Resolução Normativa
414/2010, para a apresentação dos relatórios específicos elencados no Módulo
9
do PRODIST, mostra-se necessário o requerimento administrativo, a fim de constatar a ocorrência ou não de irregularidades no fornecimento de energia elétrica, de modo que a ausência de comunicação pelos consumidores dos respectivos sinistros à Concessionária inviabiliza o acesso aos equipamentos danificados e a verificação das unidades consumidoras supostamente afetadas. Precedentes desta Corte de Justiça
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 55565306220218090051 GOIÂNIA, Relator:
Des(
a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)
)
Destaquei

Como se vê, a
exigência de que a concessionária seja informada e possa realizar uma vistoria não é apenas um requisito formal, mas um elemento essencial para a produção de provas confiáveis.

No presente caso, a seguradora não notificou a
Energisa
para que esta pudesse exercer o direito de vistoria,
impedindo
a concessionária de acompanhar a análise do sinistro e de coletar dados que poderiam confirmar ou refutar a alegação de sobrecarga de energia. A ausência dessa vistoria compromete seriamente a possibilidade de estabelecer, de forma imparcial e fundamentada, o nexo causal necessário para a responsabilização da concessionária.

Portanto, diante dessas ponderações, entendo que a segu
radora não comprovou adequadamente que a causa do dano foi
a
oscilação de energia elétrica fornecida pela concessionária. O laudo apresentado foi produzido de forma unilateral, sem a participação ou ciência da concessionária, dificultando a verificação do nexo de causalidade
e prejudicando o contraditório, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

DISPOSITIVO

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
.

Atento ao disposto nos parágrafos 2o, 8o e 11,
todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro
os honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024